Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. VISITAS. MANUTENÇÃO DO LAR MATERNO DE REFERÊNCIA.

1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.

3. Configura ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida pelo pai ou pela mãe que detenha a guarda, no intuito de manipular ou induzir a criança ou o adolescente a criar aversão ou repúdio em relação àquele que não detém a guarda, a fim de afastar o convívio e causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos (Lei no 12.318/2010).

4. A animosidade acirrada entre os pais não constitui prática de alienação parental, que só ocorre diante da comprovação de que tais atos tenham afetado de modo relevante o desenvolvimento e formação das crianças.

5. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que ela sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e a sua formação.

6. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.

8. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento da guarda compartilhada.

9. Recurso conhecido e não provido.